Tribunal: TJES
Processo: 5014465-86.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014465-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA PENHA CUSTODIA FERREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE VALORES. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. CERCEAMENTEO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I - Segundo já decidiu o STJ e também este TJES, o beneficiário da gratuidade de justiça, assistido pela Defensoria Pública, tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial.

II - A rejeição liminar dos embargos monitórios, sem a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, notadamente diante de pedido expresso da parte, gera cerceamento do direito de defesa. Sentença anulada.

III - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014465-86.2022.8.08.0024

APELANTE: ISABELA PENHA CUSTODIA FERREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. MAURÍCIO CAMATA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
ISABELA PENHA CUSTODIA FERREIRA
, eis que irresignada com a Sentença que não conheceu de seus Embargos monitórios, em ação monitória movida por
DACASA FINANCEIRA S/A,
ante a ausência dos cálculos exigidos pelo §2º, do art. 702, do CPC, para efeito de admissão dos embargos.

As alegações da Embargante-Recorrente dão conta da necessidade de anulação da sentença por cerceamento de seu direito de defesa, afirmando que em razão de sua hipossuficiência financeira e social, está amparada pela assistência judiciária gratuita, carecendo de recursos financeiros para arcar com o ônus de pagar o custo da elaboração de cálculo exigido, requerendo o envio à Contadoria do Juízo, o que lhe fora suprimido pela sentença.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

No caso dos autos, não cuidou a Embargante em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso do valor apontado na ação monitória, como previsto no comando contido no §2º, do artigo 702, do CPC, impondo o Juízo
a quo
a rejeição dos Embargos, a teor do §3º, do mesmo artigo 702
1
.

Todavia, impera reconhecer que a Apelante-Embargante encontrava-se e ainda encontra-se, sob o pálio da assistência judiciária gratuita, sendo representada pela Defensoria Pública Estadual, órgão que não dispõe de capacidade técnica para elaboração de memorial contábil como na espécie, sendo garantido à parte, em casos que tais, a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a elaboração dos cálculos exigidos pelo §2º, do Art. 702, do CPC.

Esse é o entendimento do STJ em caso que tais:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

I
I - O acórdão recorrido, ao consignar ser o contabilista "[...] auxiliar do juízo e não das partes" (fl. 190e), contrariou entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte segundo a qual, "[...]
sendo os exequentes beneficiários da assistência judiciária gratuita, a lei lhes confere o direito de se valer da contadoria judicial para a elaboração da planilha de cálculo
" (REsp 691.978/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 22.08.2005).

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

(...)

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.035.558/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Atento para julgados de idêntico teor em nossa Corte Estadual para casos análogos ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E PLANILHA DE CÁLCULO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TAXA DE JUROS EXPRESSAMENTE IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JUROS PACTUADOS. ELEVADA DIFERENÇA ENTRE A TAXA PRATICADA E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. 1
. A sentença rejeitou os embargos sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução veio desacompanhada de indicação do valor que o embargante entende correto e sem o demostrativo de cálculo, em desconformidade com o art. 917, §3°, do CPC.

2. O embargante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, sob a assistência da Defensoria Pública, órgão que possui estrutura técnica reduzida, sem contadoria própria.

3. A rejeição liminar dos embargos, sem a remessa dos autos para a contadoria judicial, gera um prejuízo àquele jurisdicionado que depende da Defensoria Pública, ante a carência de meios para confeccionar alguns dos documento essenciais para a oposição dos embargos à execução, tal como o demonstrativo de cálculo do valor que entende correto.

4. Em que pese a ausência dos documentos apontados pelo art. 917, §3° do CPC, o apelante não deixou de demonstrar a taxa de juros que entende ser a devida, apontando o percentual de 6,86% ao mês. Assim, era possível ao apelado/exequente exercer o contraditório e a ampla defesa, a partir da impugnação do valor apontado, caso entendesse necessário
.

(...)

8. Recurso conhecido e provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5003850-67.2022.8.08.0014, Data: 17/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – DIREITO ASSEGURADO – RECURSO PROVIDO.
O beneficiário da gratuidade de justiça tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003618-97.2022.8.08.0000, Data: 16/Dec/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA)

E diante desse contexto interpretativo, merece destaque a peça dos embargos monitórios que apontam, claramente, as taxas de juros que entende abusiva e a que diz ser devida, a viabilizar os cálculos pretendidos, havendo, ademais, pedido expresso de encaminhamento dos autos à Contadoria do Juízo para a realização dos cálculos exigidos pela Lei Processual.

Nestas condições, entendo violado do amplo direito de defesa da Embargante, impondo-se a anulação da sentença para remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração dos cálculos que se fizerem necessários aos embargos monitórios.

Por fim, vale consignar que a extinção do processo no estágio em que se encontrava e a possibilidade de dilação probatória pela via dos embargos, notadamente com a apresentação dos cálculos pela Contadoria do Juízo, revelam a inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura, motivo pelo qual o processo deverá ser encaminhado ao Juízo de Origem para prosseguimento da marcha processual.

Desta feita, diante do cerceamento de defesa operado, conheço e DOU PROVIMENTO ao apelo para anular a sentença recorrida e reconhecer o direito da Embargante ao encaminhamento dos autos à Contadoria do Juízo para os cálculos exigidos pelo §2º, do artigo 702, do CPC.

Sem horários recursais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

1
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.